Tribunal: TJPA
Processo: 0807939-56.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807939-56.2023.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA DE OLIVEIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos de ação revisional do PASEP cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por servidora pública aposentada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de desfalques e saques indevidos em conta vinculada ao PASEP, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O apelante sustenta inexistência de irregularidades na administração da conta, regularidade dos índices aplicados, ausência dos requisitos da responsabilidade civil e inexistência de dano moral indenizável, requerendo subsidiariamente a redução do quantum indenizatório e a realização de perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil responde por desfalques e inconsistências em conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade da evolução da conta individual da autora; (iii) determinar se a situação narrada configura dano moral indenizável; (iv) verificar a necessidade de produção de prova pericial e a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, por exercer a gestão operacional e a manutenção das contas individualizadas dos participantes do programa, nos termos da Lei Complementar nº 8/70 e da tese firmada no Tema 1150 do STJ.

A relação jurídica envolvendo a administração das contas do PASEP não possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada conforme as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373 do CPC.

A autora apresentou documentação apta a evidenciar inconsistências entre os valores existentes em sua conta vinculada e aqueles efetivamente disponibilizados pela instituição financeira quando do saque.

O Banco do Brasil limitou-se a alegações genéricas acerca da regularidade abstrata da sistemática de atualização do PASEP, sem apresentar memória de cálculo individualizada, planilha técnica específica ou demonstrativos aptos a comprovar a regularidade da evolução da conta da autora.

Incumbia à instituição financeira, detentora dos registros integrais da movimentação da conta vinculada, comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela autora e a inexistência de requerimento técnico fundamentado de prova pericial impedem o acolhimento do pedido de reabertura da instrução processual.

A privação indevida de valores vinculados ao patrimônio funcional da autora ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura abalo extrapatrimonial indenizável, diante da frustração e insegurança geradas pela indisponibilidade de verba de natureza alimentar acumulada ao longo da vida laboral.

O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização sem ocasionar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil responde por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, inclusive por desfalques e inconsistências na evolução dos valores depositados. 2. Compete à instituição financeira gestora demonstrar, de forma específica e individualizada, a regularidade da movimentação e atualização da conta vinculada ao PASEP. 3. A ausência de impugnação técnica concreta aos documentos apresentados pela parte autora autoriza o reconhecimento dos danos materiais apurados em liquidação de sentença. 4. O desfalque ou a disponibilização irrisória de valores em conta PASEP configura dano moral indenizável quando gera frustração e insegurança ao titular da conta. 5. A mera alegação genérica de necessidade de perícia não justifica a anulação da sentença ou a reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 239; CPC, arts. 341, 373, I e II, 487, I, e 85, § 11; CC, arts. 186, 205 e 927; LC nº 8/70, arts. 2º e 5º; LC nº 26/75, arts. 1º, 3º e 4º, § 1º; Decreto nº 9.978/2019; Lei nº 9.365/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000772-67.2024.8.13.0560, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 12.03.2026; TJ-SP, Apelação Cível nº 1005776-13.2022.8.26.0577, Rel. Des. Fábio Podestá, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000178-98.2020.8.13.0558, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 03.10.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0808338-85.2023.8.14.0024, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à Apelação de
BANCO DO BRASIL SA
., nos termos do voto da eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da Ação Revisional do PASEP c/c Danos Morais ajuizada por
MARIA DE OLIVEIRA COSTA.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de saques e desfalques indevidos em conta vinculada ao PASEP, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Na fundamentação, o magistrado afastou as preliminares de incompetência da Justiça Comum, ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, impugnação ao benefício da justiça gratuita, impugnação ao valor da causa e prejudicial de prescrição, reconhecendo a legitimidade da instituição financeira à luz do Tema 1150 do STJ e entendendo comprovada a divergência entre os valores depositados e aqueles efetivamente disponibilizados à autora em sua conta PASEP.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil sustenta que a pretensão autoral decorre de mero inconformismo com o saldo existente na conta vinculada ao PASEP, defendendo que os valores foram atualizados conforme os índices oficiais previstos na legislação de regência e nas normas do Conselho Diretor do programa.

Aduz inexistirem desfalques ou irregularidades na administração da conta individual da autora, afirmando que os cálculos apresentados na inicial não observaram os parâmetros previstos na Lei Complementar nº 26/1975, Decreto nº 9.978/2019 e Lei nº 9.365/1996.

Argumenta ausência dos requisitos da responsabilidade civil, especialmente dano, ato ilícito e nexo causal, sustentando inexistência de falha apta a ensejar dever de indenizar. Insurge-se contra a condenação por danos morais, afirmando tratar-se de mero dissabor sem comprovação de efetivo abalo extrapatrimonial, requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado e pela submissão dos cálculos à contadoria ou perícia técnica para aferição da atualização dos valores. Não há preliminares expressamente suscitadas no recurso, havendo apenas pedido subsidiário de aferição técnica dos cálculos pela contadoria ou perícia.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil, a incidência do entendimento firmado no Tema 1150 do STJ, a comprovação dos desfalques ocorridos na conta vinculada ao PASEP e a configuração dos danos materiais e morais reconhecidos pelo juízo de origem, requerendo o desprovimento do recurso.

Recebi a relatoria do feito em razão de redistribuição.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da alegada inexistência de desfalques na conta vinculada ao PASEP da autora, da regularidade das atualizações monetárias promovidas pela instituição financeira, da presença dos requisitos da responsabilidade civil, da configuração dos danos morais reconhecidos na sentença, bem como do pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório e de submissão dos cálculos à contadoria ou perícia técnica.

Em primeiro plano, é importante tecer um breve histórico.

É amplamente reconhecido que o
PASEP
(
Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público
) foi instituído em 1970 pela Lei Complementar nº
8
/70, com o propósito de proporcionar aos servidores públicos benefícios comparáveis aos concedidos aos trabalhadores do setor privado pelo
Programa de Integracao Social
–
PIS
.

A Lei Complementar nº
26
/75 consolidou o
Programa de Integracao Social
(
PIS
) e o
Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público
(
PASEP
), estabelecendo também o método de remuneração das contas individuais. Vejamos os dispositivos concernentes:

“Art.
1º
- A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1º de julho de 1976, serão unificados, sob a denominação de
PIS
-
PASEP
, os fundos constituídos com os recursos do
Programa de Integracao Social
(
PIS
) e do
Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público
(
PASEP
), instituídos pelas Leis Complementares nºs
7
e
8
, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente.

Parágrafo único - A unificação de que trata este artigo não afetará os saldos das contas individuais existentes em 30 de junho de 1976.

Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas: a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do
PIS
-
PASEP
, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja
constituição
seja indispensável.

Art.
4º
- As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do
PIS
-
PASEP
são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.”.

A
Constituição Federal
de 1988, por meio de seu artigo
239
, modificou o destino dos recursos provenientes das contribuições para o
PIS
-
PASEP
, direcionando-os ao
Fundo de Amparo ao Trabalhador
-
FAT
, com o propósito de financiar os programas de abono salarial e seguro-desemprego. Isso implicou na manutenção dos rendimentos dos valores depositados até então nas contas individuais.

Consequentemente, as contribuições do
PASEP
deixaram de ser destinadas ao fundo específico dos servidores públicos. No entanto, as contribuições arrecadadas entre 1971 e 1988 foram depositadas como cotas nas contas dos participantes do programa, passando a incidir juros e correções monetárias conforme os indexadores determinados em lei.

A partir de 1989, as contas individuais do apelado deixaram de receber depósitos provenientes da arrecadação das contribuições ao
PASEP
, sendo creditados apenas os rendimentos, conforme previsto no mencionado artigo
3º
da LC nº
26
/75.

Vale destacar que a gestão do Fundo
PIS
-
PASEP
é responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo
PIS
-
PASEP
, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelecido pelos Decretos nº
1.608
/95 e nº
4.751
/2003. É esse conselho que elabora o plano de contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre os saldos das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nessas contas e define as taxas de remuneração da Caixa Econômica Federal (
PIS
) e do Banco do Brasil (
PASEP
).

Entretanto, é importante ressaltar que, desde a promulgação da
Constituição Federal
de 1988, a União cessou os depósitos de valores nas contas do
PASEP
dos trabalhadores,
limitando sua responsabilidade ao repasse mensal ao Banco do Brasil S.A
., conforme estabelecido pelo artigo
2º
da Lei Complementar nº
8
/1970.

Conforme previsto pelo artigo 5º dessa mesma Lei Complementar,
a administração do Programa

é de competência do Banco do Brasil S.A., incluindo a manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador
. Dessa forma, a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do
PASEP
é atribuída à referida instituição gestora.

Ademais, destaca-se também o disposto no art.
4º
,
§ 1º
da Lei Complementar nº
26
/1975:

“(...)

§ 1º - Ocorrendo casamento, aposentadoria,
transferência para a reserva remunerad
a, reforma ou invalidez do titular da conta individual,
poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil.”

Diante do cenário fático apresentado, conclui-se que a aposentadoria do servidor público enseja a percepção do respectivo saldo no Fundo
PIS
-
PASEP
, mas somente para àqueles que já contribuíam para o referido fundo antes do advento da
Constituição Federal
de 1988. Certamente, este é o caso ocorrido nos autos. Sendo a autora servidora pública aposentada e cadastrado no programa.

Nesse contexto, o apelante desempenha o papel de administrador das contas individuais ligadas ao fundo, com o objetivo de facilitar a operacionalização de um programa governamental, a instituição não está fornecendo um serviço bancário de natureza amplamente comercial, e, portanto, a relação subjacente à presente ação não se enquadra no âmbito consumerista.

Portanto, a questão em análise deve ser abordada de acordo com a regra de distribuição do ônus da prova estabelecida no artigo
373
do
Código de Processo Civil
. Nesse sentido, cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos que fundamentam seu direito (conforme o inciso
I
do artigo
373
do
CPC
), enquanto ao réu incumbe provar a existência de fatos que possam impedir, modificar ou extinguir esse direito (conforme o inciso
II
do artigo
373
do
CPC
).

Dito isso, procede-se à análise do caso concreto.

Conforme se extrai dos autos, a autora ajuizou a presente demanda sustentando a existência de divergência entre os valores efetivamente existentes em sua conta vinculada ao PASEP e aqueles disponibilizados pela instituição financeira quando do saque do saldo respectivo, afirmando ter sofrido prejuízos materiais e morais em razão da falha na administração da conta individual.

A sentença recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil sustenta, em síntese, que a parte autora apenas demonstra inconformismo com o saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP, defendendo que foram observados os parâmetros oficiais de atualização previstos na legislação de regência e nas normas do Conselho Diretor do programa. Argumenta inexistirem desfalques ou irregularidades na administração da conta, afirmando não estarem presentes os requisitos da responsabilidade civil.

Aduz, ainda, ausência de dano moral indenizável e requer, subsidiariamente, a redução do quantum fixado na sentença, além da submissão dos cálculos à contadoria ou perícia técnica para aferição da real atualização dos valores.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

No caso concreto, verifica-se que a autora trouxe aos autos documentação apta a demonstrar a existência de inconsistências entre os valores constantes da conta vinculada e aqueles efetivamente disponibilizados pela instituição financeira.

Em contrapartida, o Banco do Brasil limitou-se a apresentar alegações genéricas acerca da regularidade abstrata da sistemática de atualização do PASEP, sem demonstrar especificamente a evolução da conta individual da autora.

Embora sustente que os cálculos autorais não observaram os índices oficiais previstos na legislação de regência, a instituição financeira não apresentou memória de cálculo individualizada, planilha técnica específica ou qualquer demonstrativo apto a infirmar concretamente os documentos acostados pela parte autora.

Também não houve impugnação específica aos extratos e demonstrativos juntados com a petição inicial.

Nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, ao passo que o art. 373, inciso II, do mesmo diploma legal estabelece competir ao réu a comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora.

No caso dos autos, o Banco do Brasil, detentor dos registros integrais da movimentação da conta vinculada, possuía melhores condições técnicas de demonstrar a regularidade dos lançamentos realizados e a correção dos valores disponibilizados à autora, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Importa frisar ainda que o banco, ao interpor seu recurso, não suscitou qualquer preliminar alegando cerceamento de defesa.

A apelação limita-se a formular pedido genérico de aferição da “real atualização” dos valores, sem indicar objetivamente quais lançamentos reputa equivocados, quais índices teriam sido incorretamente aplicados pela autora ou quais seriam os valores efetivamente devidos segundo a metodologia defendida pela instituição financeira.

Além disso, observa-se que a própria contestação não formulou pedido específico e fundamentado de produção de prova pericial contábil, tampouco apresentou impugnação técnica concreta aos documentos que instruem a petição inicial. A simples alegação genérica de necessidade de perícia não é suficiente para justificar a anulação da sentença ou a reabertura da instrução processual, sobretudo quando inexistente controvérsia técnica concretamente delimitada pela parte ré.

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço bancário e condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, em valor a ser apurado em liquidação de sentença.

No tocante aos danos morais, igualmente não merece acolhimento a insurgência recursal.

A situação retratada nos autos ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Com efeito, a privação indevida de valores vinculados ao patrimônio funcional da autora, acumulados ao longo de sua vida laboral, evidencia situação apta a gerar legítima frustração, insegurança e abalo extrapatrimonial, especialmente diante da natureza alimentar dos valores relacionados ao PASEP.

Não há dúvida de que o sentimento de impotência e de frustração atingiu o autor quando, ao sacar o saldo do PASEP, deparou-se com quantia ínfima, tendo de se valer das vias judiciais para ter acesso à quantia lhe devida.

Portanto, o ressarcimento pelo dano moral, decorrente de ato ilícito, é uma forma de compensar a dor causada e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. A sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Nesse contexto, ponderadas as peculiaridades do caso concreto, observando-se o caráter pedagógico e punitivo da indenização por danos morais, bem como a condição financeira do ofensor e do ofendido, levando-se em conta, ainda, os critérios adotados por esta Câmara em situações análogas, considero adequado ao caso específico dos autos, o quantum indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar razoável e atender às finalidades ressarcitória e punitiva, balizadas pelo princípio da proporcionalidade, sem proporcionar à vítima enriquecimento ilícito.

Cito ainda precedentes dos Tribunais pátrios acerca desses temas e que fixaram valores semelhantes, inclusive esta E. Corte (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE DO GESTOR. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO
. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegados saques indevidos em conta PASEP, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Discute-se: i) a responsabilidade do gestor da conta PASEP por saques indevidos; ii) o ônus da prova na apuração do saldo devido e correção dos valores de conta vinculada ao PASEP; iii) a configuração do dano moral em razão da frustração na retirada dos valores e a quantificação do respectivo valor indenizatório. III. Razões de decidir 3. Compete ao gestor das contas PASEP a demonstração da regularidade dos valores creditados e dos procedimentos de saques, não tendo o banco recorrido impugnado de forma específica a planilha de cálculos apresentada pela parte autora nem requerido a produção de prova pericial, incorrendo em preclusão, nos termos do artigo 373, II, do CPC. 4. Verificada a existência de crédito devido em favor da parte autora, não afastado por prova contrária, impõe-se a condenação ao pagamento do valor apurado, atualizado nos termos da legislação vigente, com aplicação do índice IPCA e juros de mora pela taxa Selic a partir da alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024. 5. O dano moral é configurado quando a conduta do gestor da conta prejudica o acesso à integralidade dos valores depositados, gerando sentimento de impotência, frustração e angústia que supera o mero aborrecimento cotidiano. 6.
O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar adequadamente o lesado sem ensejar enriquecimento indevido, sendo mantido o patamar de R$5.000,00, corrigido monetariamente e com juros de mora conforme fundamentos.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para reformar a sentença de improcedência, julgando procedentes os pedidos iniciais e condenando o banco réu ao pagamento das quantias apuradas a título de danos materiais e morais, com atualização e juros nos termos indicados, além de sucumbência integral. Tese de julgamento: "1. Compete ao gestor de conta individual PASEP demonstrar, de forma clara, a regularidade dos valores depositados e dos saques realizados, respondendo por desfalques ante a ausência de prova adequada. 2. O dano moral decorrente do desfalque de valores em conta PASEP caracteriza-se quando comprovado o impacto relevante na esfera íntima do titular." Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 8/1970, Lei Complementar nº 26/1975, Decreto nº 9 .978/2019, Código Civil, arts. 205, 389 e 406; Código de Processo Civil, art. 373, II, art. 85, § 2º; Lei nº 14 .905/2024. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1150; Súmula 362/STJ; Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Apelação Cível 1.0000.20 .512342-5/002, Relator.: Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, julgamento em 03/10/2024, publicação da súmula em 08/10/2024. (TJ-MG - Apelação Cível: 50007726720248130560, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 12/03/2026, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2026)

AÇÃO INDENIZATÓRIA
– Ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP - Prescrição quinquenal afastada – Prescrição, na hipótese, decenal, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1150, do C. STJ – Cálculos apresentados pelo autor que indicam a existência de desfalques em sua conta vinculada ao PASEP – Requerido que deixou de apresentar documentos que comprovem supostas movimentações na conta, tampouco apresentou memória de cálculo para comprovar a devida correção do saldo – Falha na prestação de serviços configurada (art. 14 do CDC), devendo o banco réu ser condenado o pagamento do valor devido ao autor a título de PASEP, a ser apurado em cumprimento de sentença, com as devidas atualizações, e devendo ser abatido eventuais valores já levantados pelo autor – Danos morais cabíveis – Quantum arbitrado em R$ 4.000,00 que não comporta redução, ante as especificidades do caso concreto – Honorários sucumbenciais que não comportam redução, pois arbitrados no percentual mínimo de fixação – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10057761320228260577 São José dos Campos, Relator.: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 25/09/2024, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DESFALQUE EM CONTA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ADMINISTRADOR DA CONTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1150 DO STJ. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. CÁLCULOS DO AUTOR. VALIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO.
- Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1150), a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas que visam a discutir desfalques nos valores relativos ao Pasep (Tema 1150) - Deixando o banco requerido de demonstrar a correição quanto à custódia dos valores pertencentes ao autor, bem como quanto à incorreção dos cálculos apresentados pelo demandante, deve ser mantida a procedência do pedido inicial quanto à indenização por danos materiais - Sofre danos morais aquele que tem desfalque em conta bancária, por falha na prestação do serviço, não havendo falar em minoração da quantia arbitrada na sentença quando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 50001789820208130558, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024)

Direito civil. Processo civil. Conta individual do pasep. Saques indevidos. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade do banco do brasil. Legitimidade passiva. Dano material. Dano moral. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de conta vinculada ao PASEP cumulada com indenização por danos morais, proposta por Zerice da Silva Dias. A sentença reconheceu falha na administração da conta PASEP da autora e condenou o banco à restituição dos valores a serem apurados em liquidação e ao pagamento de R$ 5 .000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas PASEP; (ii) definir se há responsabilidade civil por suposto desfalque e ausência de atualização monetária das cotas; (iii) verificar a adequação da indenização por danos morais arbitrada na sentença.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1150, por administrar as contas individuais do PASEP e responder por saques indevidos e pela ausência de rendimentos.

4. A parte autora apresentou microfilmagens e cálculos que evidenciam divergência entre os valores efetivamente depositados e os valores que deveriam estar na conta. O banco não apresentou documentação técnica apta a refutar os dados, não se desincumbindo do ônus de comprovar a regularidade da administração.

5. A relação jurídica em tela não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, mas sim à lógica da responsabilidade civil comum, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil, devendo o banco indenizar o prejuízo causado.

6.
Considerando que o autor experimentou frustração legítima e transtornos decorrentes da omissão bancária, a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequada e proporcional, cumprindo a função compensatória e pedagógica da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração da conta PASEP, inclusive por omissões na aplicação de rendimentos e saques indevidos. 2. A ausência de comprovação da regularidade dos depósitos e da evolução da conta PASEP autoriza a condenação por danos materiais, a serem apurados em liquidação. 3. A frustração do titular de conta PASEP diante de saldo irrisório justifica a indenização por danos morais, cujo valor deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CF/1988, art. 239; CC, arts . 186, 205, 406 e 927; CPC, arts. 373, 489 e 487, I; LC nº 8/70, arts. 2º e 5º; LC nº 26/75, arts. 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13 .09.2023; TJDFT, ApCiv 0729823-76.2018.8 .07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 31.07.2019. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08083388520238140024 26954138, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 13/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Em suma, todos os argumentos trazidos pelo banco apelante em sede de mérito não se sustentam frente à prova dos autos e à moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1150), o que impõe a manutenção integral da sentença proferida pelo Juízo a quo.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, mantendo-se incólume a sentença, tudo conforme a fundamentação.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o desprovimento do recurso e o trabalho adicional realizado pelo patrono do Apelado em sede recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Belém, 10/06/2026